Tribunal: TJPA
Processo: 0810077-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810077-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO DE JESUS SOEIRO DE MESQUITA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENÇÃO DE CORREÇÃO DE 08 QUESTÕES DA PROVA TIPO 02 DO CONCURSO PÚBLICO C–207, EDITAL Nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA. IMPOSSIBILIDADE. É VEDADO AO JUDICIARIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO TEMA 485 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O agravante objetiva a reforma da Decisão Monocrática id.
7542124, a fim de que seja declarada a nulidade das questões nº 04, 05, 15, 24, 36, 37, 40 e 44, da prova tipo 02, do Concurso Público C-207, aberto pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, para o Cargo de Investigador da Polícia Civil.

2.

A referida questão já se encontra absolutamente pacificada nos tribunais superiores através de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral, onde a corte superior, por maioria de votos, assentou entendimento que, apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, a Justiça poderá ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora de concurso público.

3.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

4.

Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Thiago de Jesus Soeiro de Mesquita em face do Estado do Pará e Instituto AOCP, nos autos de Ação Ordinária, contra Decisão Monocrática id. 7542124, proferida por esta Desembargadora Relatora, que conheceu o Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento.

Em síntese, consta dos autos que, o autor se inscreveu no Concurso Público para Provimento de Cargos de Investigador da Polícia Civil – DPC (Concurso Público C-207, aberto pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA), obtendo pontuação final de 6,4 pontos, na prova objetiva Tipo 02, sendo considerado apto à correção da prova subjetiva, alegando haver erros grosseiros na correção das questões de números: 04, 05, 15, 24, 36, 37, 40 e 44, aduzindo que tais questões devem ser anuladas. Assim, requer atribuição da pontuação a 8 questões da prova objetiva.

Em análise sumária, o juízo de piso indeferiu o pedido autoral, assentando que a pretensão configuraria interferência do Poder Judiciário em substituição à banca examinadora, ferindo o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Face a decisão, o requerente interpôs o presente Agravo de Instrumento reiterando os termos aduzidos na inicial, afirmando estarem caracterizados os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação a antecipação da tutela recursal, indeferi o pedido formulado posto que ausentes seus requisitos permissivos. (id. 6555293)

Apresentadas contrarrazões, o Estado do Pará e o Instituto pugnaram pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. (id. 7132109 e id. 7339605)

Em Decisão Monocrática id. 7542124, conheci o Agravo de instrumento, negando provimento.

Inconformado, Thiago de Jesus Soeiro de Mesquita interpôs o presente Agravo Interno, alega em suas razões recursais 08 questões da prova tipo 02, estão eivadas de erro devendo ser anuladas. Afirma que, a declaração de nulidade das questões pelo judiciário, não configura intromissão do magistrado nos critérios de correção da banca examinadora, tratando-se de análise da legalidade das questões. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso. (id. 7809650)

Em contrarrazões, o Instituto AOCP requereu o não provimento do Agravo Interno. (id. 8273538)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

O agravante objetiva a reforma da Decisão Monocrática id.
7542124, a fim de que seja declarada a nulidade das questões nº 04, 05, 15, 24, 36, 37, 40 e 44, da prova tipo 02, do Concurso Público C-207, aberto pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, para o Cargo de Investigador da Polícia Civil.

Pois bem, sabe-se
que o edital é a lei interna do certame, à qual se encontram vinculados os candidatos e a Administração Pública.

No presente caso,
o recorrente pleiteia a correção de 08 questões de sua prova, atribuindo assim, ao Poder Judiciário a função de reexaminador de parte da prova.

Contudo, em matéria de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para rever os critérios utilizados na formulação e correção de questões das provas de Concurso Público, existindo excepcionalidades apenas nos casos em que é verificado ilegalidades evidentes cometidas pela Banca Examinadora, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo das questões formuladas para, em face de interpretação dos temas que integram o programa do concurso, aferir, a seu critério, a compatibilidade, ou não deles, para anular as formulações que não lhe parecerem corretas em face desse exame.

Ademais, a referida questão já se encontra absolutamente pacificada nos tribunais superiores através de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral, onde a corte superior, por maioria de votos, assentou entendimento que, apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, a Justiça poderá ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, conforme ementa do julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015).

Nessa linha de entendimento, não se vislumbra ilegalidades de forma a exigir intervenção do Poder Judiciário, não restando caracterizado violação ao princípio da legalidade ou ausência de previsão editalícia no que concerne à elaboração das questões do certame a que se submeteu o Agravante.

Esse é o entendimento pacificado nesta Corte de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO, IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLICIA CIVIL. EDITAL Nº 01/2009 SEAD/PCPA. CANDIDATO REPROVADO NA PRIMEIRA FASE DO CERTAME. PROVA
OBJETIVA
. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. OFENSA AO EDITAL DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

V- Para apreciação da nulidade de questões de prova objetiva, necessariamente, o órgão julgador teria que avaliar e reexaminar o conteúdo das questões e os critérios adotados pela banca examinadora em sua substituição no concurso público, o que é vedado, conforme precedente do STF sobre a matéria, com repercussão geral (RE 632853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015)

VI- Na hipótese, não se vislumbra flagrante ilegalidade de forma a exigir intervenção do Poder Judiciário, não restando caracterizado violação ao princípio da legalidade ou ausência de previsão editalícia no que concerne à elaboração das questões do certame a que se submeteu o ora apelado (questões nº 04, 17, 41, 44 e 50, da prova tipo B), pois avaliaram-se matérias constantes no conteúdo programático do edital.

VII- Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame por não ter alcançado a nota mínima de corte, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua continuação no certame.

VIII- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Decisão Unânime.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, processo nº
0041962-60.2010.8.14.0301, julgado: 14/02/2022, publicado: 24/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSINDICABILIDADE PELA VIA JUDICIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PERIGO DA DEMORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura, processo
nº
0809822-18.2020.8.14.0000, julgamento: 14/06/2021, publicado: 28/06/2021)

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/04/2023